Tribunal: CARF
Processo: 12448.721604/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721604/2012-65
ACÓRDÃO
1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDCOR SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS
PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais do artigo 10,
incisos I a VI, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e o processo administrativo
proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o lançamento,
descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO.
DEDUÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O Imposto de Renda Retido Na Fonte (IRRF) sobre quaisquer rendimentos
poderá ser deduzido do imposto devido, quando o contribuinte comprovar
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto, conforme inteligência da Súmula CARF no 80.
Contudo, a prova da retenção do IRRF não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em nome do beneficiário pela fonte
pagadora dos rendimentos, mas por qualquer outro meio de prova
admitido em direito, nos termos da Súmula CARF no 143.

Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida, a ele dar provimento parcial a fim de (i)
rejeitar a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar em
nulidade; e, (ii) determinar o abatimento do montante de R$ 173.834,01 nos valores lançados, vez
que reconhecido o direito à dedução dos créditos de IRRF, referentes às retenções realizadas no
ano-calendário 2008, conforme inteligência das Súmulas CARF nos 80 e 143.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ04) que decidiu manter o Auto
de Infração para exigência de IRPJ, cuja exigibilidade está suspensa por força de Medida Liminar
concedida nos autos do Processo no 0009580-46.2004.4.02.5101, que tramitou perante a 8a Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, no valor total de R$ 308.091,15, acrescidos
de juros de mora, referente ao ano-calendário 2008.
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] De acordo com o Auto de Infração e com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 56/79, o
lançamento, que se refere ao ano-calendário 2008, decorreu do fato de que a contribuinte não
confessou os débitos informados em sua DIPJ em DCTF e nem efetuou o seu recolhimento.
O regime de tributação adotado foi o do lucro arbitrado em face de que mesmo após ser
reiteradamente intimado, o sujeito passivo não apresentou sua escrituração contábil de acordo com
a legislação comercial nem o livro caixa, tendo como base legal o artigo 530, III do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Para obtenção dos valores de receita bruta, a autoridade fiscal realizou circularizações nas pessoas
jurídicas onde os serviços haviam sido prestados. Após o recebimento das respostas, a fiscalização
elaborou demonstrativos que evidenciam o valor total de R$2.966.199,92 referente à receita bruta
conhecida, na obtenção do qual foram consideradas também as informações coletadas durante a
ação fiscal e com base nos livros de ISS, nos meses de junho e setembro, sendo o total geral da
receita bruta conhecida no valor de R$3.194.141,28, conforme demonstrativos de fls. 66/78.
Foi ainda verificado que a contribuinte ao apresentar a DIPJ, utilizou o percentual de presunção do
lucro de 8% com base em decisão no processo judicial retro mencionado, sendo exigido o
recolhimento do IRPJ resultante da utilização na sistemática do lucro arbitrado através do percentual
de 8% da receita bruta auferida mensalmente, acrescido de vinte por cento, conforme o art. 532 do
RIR/99. Será lançado o crédito tributário, com o objetivo de prevenir a decadência, da diferença
entre o percentual de 8% (serviços hospitalares) e o de 32% (prestação de serviços em geral)com a
exigibilidade suspensa conforme artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
4
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação à fl. 570, requerendo seja considerado o valor
de R$173.834,01 a título de retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ no ano de 2008, valores que teriam
sido retidos na fonte e repassados aos cofres públicos por seus clientes.
Finaliza requerendo a dedução de tal crédito retido na fonte no ano base de 2008, do imposto a
que se refere o Auto de Infração em lide.
[...] (grifos nossos)
4.
Cabe salientar que o mérito do lançamento não foi impugnado pela contribuinte,
que restringiu-se a requerer “a dedução dos créditos ora retidos na fonte, no ano base de 2008, no
presente auto de infração, tendo em vista que são de direitos líquidos e certos da mesma,
conforme prova em anexo "documento 1".” – v. cf. fl. 570.
5.
A DRJ04 proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 600/603 julgando totalmente
improcedente a Impugnação, mantendo os créditos tributários apurados no Auto de Infração,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA:
O arbitramento do lucro decorre de expressa previsão legal, segundo a qual a autoridade tributária,
impossibilitada de aferir a exatidão do lucro real, em virtude da não apresentação de livros e
documentos da escrituração, está legitimada a adotá-lo como meio de apuração da base de cálculo
do IRPJ.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.DEDUÇÃO
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado
quando o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos e desde que correspondam a receitas que tenham integrado a base de
cálculo.
6.
Com efeito, entendeu o acórdão recorrido que “(...) a compensação do tributo na
fonte está condicionada à existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é
aprovado mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária bem como ao
oferecimento à tributação das respectivas receitas. A contribuinte não trouxe aos autos do
presente processo nenhum documento comprobatório nem das retenções efetuadas na fonte dos
valores de IRF muito menos que as respectivas receitas integraram a base de cálculo do IRPJ
lançado (...)” – v. cf. fl. 603.
7.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 619/629 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
i.
“NULIDADE DA INTEGRALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA DO ORA IMPUGNANTE”, afirma que “(...) pela “teoria
dos motivos determinantes”, a validade do ato administrativo está vinculada à
existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para sua
adoção, sendo obrigatória, por consequência, a precisa tipificação do fato
jurídico alegadamente transgredido. Assim, para o Ilmo. Sr. Fiscal de Rendas
efetuar o lançamento de valores que considera devidos é imprescindível um
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
5
prévio e criterioso levantamento dos fatos, sucedido de uma precisa exposição
dos acontecimentos que fundamentam a autuação, para que os contribuintes
tenham perfeito conhecimento quanto ao raciocínio efetivamente desenvolvido
na interpretação das normas aplicáveis ao caso, bem como acerca da
apreensão dos eventos que envolvem a questão, sendo-lhe possível exercer,
com plenitude, o controle da legalidade do ato administrativo. (...)”, acrescenta
que “(...) ao lavrar o Auto de Infração ora impugnado, o Ilmo. Sr. Fiscal de
Rendas não indicou, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos que
serviram de suporte para a autuação, tampouco os critérios balizadores do
tributo ora cobrado. Conforme se pode observar do Auto de Infração, não foi
apresentado pelo Ilmo. Sr. Fiscal, a razão do cálculo realizado para a obtenção
do suposto tributo alegadamente devido, ou seja, não foi demonstrado qual o
cálculo utilizado para a realização do lançamento. Apresentou-se tão somente a
informação sobre o valor utilizado como base de calculo e o coeficiente
utilizado, não sendo demonstrados o conteudo do coeficiente, nem tampouco
como se chegou a tais montantes supostamente devidos, o que impede o
Recorrente de verificar se os calculos realizados estão corretos. (...)”, e concluiu
aduzindo que “(...) Soma-se a isso, o fato de o Ilmo. Sr. Fiscal autuante não ter
apresentado de forma clara o motivo pelo qual foi utilizado como base de
calculo a soma da a receita bruta conhecida, com as informações constantes
das receitas, dos meses de junho e setembro, apuradas nos livros de ISS. O
Recorrente não consegue estabelecer o conhecimento necessário dos fatos para
saber se há a dupla utilização de mesmas receitas como base de calculo, uma
vez que, sendo o Recorrente empresa prestadora de serviço, a base de calculo
utilizada para o computo do ISS é a mesma utilizada para o computo do IRPJ. A
indicação correta dos fatos que demonstrem a infração cometida, bem como
dos específicos dispositivos legais infringidos e que se relacionam com os
referidos fatos narrados são pressupostos materiais para sua legalidade. O Auto
de Infração deve ainda conter todos os elementos legais sob pena de ser nulo
ou passível de anulação. (...)”;
ii.
“DA EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO DO IRF RECOLHIDO EM NOME DA RECORRENTE”, afirma que “(...) a
Sumula CARF n.o 80 dispõe que “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.” (...)”, acrescenta que “(...) é descabida a alegação de
que o Recorrente não comprovou as retenções efetuadas em seu nome, nem
tampouco comprovou as respectivas receitas que integram a base de cálculo
utilizada. O próprio Ilmo. Sr. Fiscal de Rendas, apresenta nos autos do presente
processo administrativo a comprovação dos valores utilizados como base de
calculo para apuração do suposto IRPJ devido (fls. 66 a 77). Ora V. Sas., os
valores das receitas geradas ao Caixa do Recorrente pelos pagamentos
realizados pelas empresa acima mencionadas são exatamente os valores
utilizados pelo Ilmo. Sr. Fiscal de Rendas como base de cálculo para apuração
do IRPJ supostamente devido. (...)”, e concluiu aduzindo que “(...) no próprio
Processo Administrativo há a comprovação das manifestações realizadas
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
6
individualmente, por de cada uma das empresas para as quais a Recorrente
presto serviço, em que as mesma apresentam de forma minuciosa as
informações tanto das receitas brutas geradas pelo pagamentos por elas
realizados, quanto os valores retidos na fonte em nome do Recorrente (fls. 122
a 551), os quais somam o montante de R$ 173.834,01 (...)”; e,
iii.
“OS VALORES DE IRPJ LANÇADOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA
DA EXISTENCIA DE AÇÃO JUDICIAL NÃO DEVEM PROPERAR”, afirma que “(...)
suposto crédito tributário lançado atraves do referido Auto foi lançado com
exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida nos autos do
Processo Judicial n.o 0009580-46.2004.4.02.5101, tramitado junto à 8a Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ (...) o suposto tributo
lançado é exatamente o IRPJ atinente ao percentual equivalente a diferença
entre 8% (Serviços Hospitalares) e 32% (Prestação de Serviços em Geral). (...)”,
acrescenta que “(...) O referido Processo Judicial trata-se de Mandado de
Segurança impetrado pelo Recorrente para fins de que fosse determinado à
Autoridade Coatora a abstenção quanto a exigencia ao recolhimento de
créditos do IRPJ resultantes da utilização, no contexto da sistemática de
apuração pelo lucro presumido, de base de cálculo em percentual superior a 8%
da receita bruta auferida mensalmente, bem como fosse declarado o direito do
Recorrente de compensar, a partir do trânsito em julgado (art. 170-A, CTN), os
valores indevidamente recolhidos com débitos próprios vencidos ou vincendos
relativos a quaisquer tributos administrados pela SRF/MF, obedecendo-se ao
disposto no art. 74 da Lei n. 9.430/96. Em sede de sentença, o pleito requerido
pelo Recorrente foi provido, conforme já demonstrado nos presentes autos do
Processo Administrativo (fls. 48 a 55). Nesse sentido, em 11/11/14, foi proferida
r. decisão pela c. 3a Truma Especializada do e. Tribunal Regional Federal da 2a
Região, que negou seguimento a Apelação interposta pela União Federal, tendo
a mesma transitado em julgado em 15/03/15 (Doc. 02). (...)”, e concluiu
aduzindo que “(...) restou firmado, em r. decisão transitada em julgado que as
receitas auferidas pela prestação dos serviços realizados pelo Recorrente
podem gozar, na sistemática de apuração pelo lucro presumido, de base de
cálculo em percentual de 8% da receita bruta auferida mensalmente. Dessa
forma, o presente Auto de Infração é descabido, uma vez que o lançamento do
IRPJ atinente a diferença entre 8% (Serviços Hospitalares) e 32% (Prestação de
Serviços em Geral) tornou-se inexigivel, devendo o mesmo ser anulado em sua
integralidade. (...)”;
8.
Por fim, requereu que “(...) seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido
para que seja reformada, in totum, a r. decisão recorrida (fls. 600 a 601), acolhendo as razões de
mérito ora aduzidas, para anular o Auto de Infração Auto de Infração de MPF n.o
0710800/00103/11, com a consequente determinação do arquivamento do feito. (...)”.
É o relatório.

Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
7
VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
9.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 661, bem assim
preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF),
razão pela qual dele conheço.
10.
Cuida-se o feito de Auto de Infração para exigência de IRPJ no valor de R$
308.091,15, referente ao ano-calendário 2008, cujo lançamento decorreu da não confissão pela
contribuinte dos débitos informados em sua DIPJ em DCTF, bem assim pelo não recolhimento.
Outrossim, o crédito foi lançado com o objetivo de prevenir a decadência, da diferença entre o
percentual de 8% (serviços hospitalares) e o de 32% (prestação de serviços em geral), cuja
exigibilidade está suspensa, conforme determina o artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN).
11.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alegou, em suma, que – v. cf. Recurso
Voluntário de fls. 619/629:
i.
“NULIDADE DA INTEGRALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA DO ORA IMPUGNANTE”, afirma que “(...) pela “teoria
dos motivos determinantes”, a validade do ato administrativo está vinculada à
existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para sua
adoção, sendo obrigatória, por consequência, a precisa tipificação do fato
jurídico alegadamente transgredido. Assim, para o Ilmo. Sr. Fiscal de Rendas
efetuar o lançamento de valores que considera devidos é imprescindível um
prévio e criterioso levantamento dos fatos, sucedido de uma precisa exposição
dos acontecimentos que fundamentam a autuação, para que os contribuintes
tenham perfeito conhecimento quanto ao raciocínio efetivamente desenvolvido
na interpretação das normas aplicáveis ao caso, bem como acerca da
apreensão dos eventos que envolvem a questão, sendo-lhe possível exercer,
com plenitude, o controle da legalidade do ato administrativo. (...)”, acrescenta
que “(...) ao lavrar o Auto de Infração ora impugnado, o Ilmo. Sr. Fiscal de
Rendas não indicou, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos que
serviram de suporte para a autuação, tampouco os critérios balizadores do
tributo ora cobrado. Conforme se pode observar do Auto de Infração, não foi
apresentado pelo Ilmo. Sr. Fiscal, a razão do cálculo realizado para a obtenção
do suposto tributo alegadamente devido, ou seja, não foi demonstrado qual o
cálculo utilizado para a realização do lançamento. Apresentou-se tão somente a
informação sobre o valor utilizado como base de calculo e o coeficiente
utilizado, não sendo demonstrados o conteudo do coeficiente, nem tampouco
como se chegou a tais montantes supostamente devidos, o que impede o
Recorrente de verificar se os calculos realizados estão corretos. (...)”, e concluiu
aduzindo que “(...) Soma-se a isso, o fato de o Ilmo. Sr. Fiscal autuante não ter
apresentado de forma clara o motivo pelo qual foi utilizado como base de
calculo a soma da a receita bruta conhecida, com as informações constantes
das receitas, dos meses de junho e setembro, apuradas nos livros de ISS. O
Recorrente não consegue estabelecer o conhecimento necessário dos fatos para
saber se há a dupla utilização de mesmas receitas como base de calculo, uma
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
8
vez que, sendo o Recorrente empresa prestadora de serviço, a base de calculo
utilizada para o computo do ISS é a mesma utilizada para o computo do IRPJ. A
indicação correta dos fatos que demonstrem a infração cometida, bem como
dos específicos dispositivos legais infringidos e que se relacionam com os
referidos fatos narrados são pressupostos materiais para sua legalidade. O Auto
de Infração deve ainda conter todos os elementos legais sob pena de ser nulo
ou passível de anulação. (...)”;
ii.
“DA EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO DO IRF RECOLHIDO EM NOME DA RECORRENTE”, afirma que “(...) a
Sumula CARF n.o 80 dispõe que “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.” (...)”, acrescenta que “(...) é descabida a alegação de
que o Recorrente não comprovou as retenções efetuadas em seu nome, nem
tampouco comprovou as respectivas receitas que integram a base de cálculo
utilizada. O próprio Ilmo. Sr. Fiscal de Rendas, apresenta nos autos do presente
processo administrativo a comprovação dos valores utilizados como base de
calculo para apuração do suposto IRPJ devido (fls. 66 a 77). Ora V. Sas., os
valores das receitas geradas ao Caixa do Recorrente pelos pagamentos
realizados pelas empresa acima mencionadas são exatamente os valores
utilizados pelo Ilmo. Sr. Fiscal de Rendas como base de cálculo para apuração
do IRPJ supostamente devido. (...)”, e concluiu aduzindo que “(...) no próprio
Processo Administrativo há a comprovação das manifestações realizadas
individualmente, por de cada uma das empresas para as quais a Recorrente
presto serviço, em que as mesma apresentam de forma minuciosa as
informações tanto das receitas brutas geradas pelo pagamentos por elas
realizados, quanto os valores retidos na fonte em nome do Recorrente (fls. 122
a 551), os quais somam o montante de R$ 173.834,01 (...)”; e,
iii.
“OS VALORES DE IRPJ LANÇADOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA
DA EXISTENCIA DE AÇÃO JUDICIAL NÃO DEVEM PROPERAR”, afirma que “(...)
suposto crédito tributário lançado atraves do referido Auto foi lançado com
exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida nos autos do
Processo Judicial n.o 0009580-46.2004.4.02.5101, tramitado junto à 8a Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ (...) o suposto tributo
lançado é exatamente o IRPJ atinente ao percentual equivalente a diferença
entre 8% (Serviços Hospitalares) e 32% (Prestação de Serviços em Geral). (...)”,
acrescenta que “(...) O referido Processo Judicial trata-se de Mandado de
Segurança impetrado pelo Recorrente para fins de que fosse determinado à
Autoridade Coatora a abstenção quanto a exigencia ao recolhimento de
créditos do IRPJ resultantes da utilização, no contexto da sistemática de
apuração pelo lucro presumido, de base de cálculo em percentual superior a 8%
da receita bruta auferida mensalmente, bem como fosse declarado o direito do
Recorrente de compensar, a partir do trânsito em julgado (art. 170-A, CTN), os
valores indevidamente recolhidos com débitos próprios vencidos ou vincendos
relativos a quaisquer tributos administrados pela SRF/MF, obedecendo-se ao
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
9
disposto no art. 74 da Lei n. 9.430/96. Em sede de sentença, o pleito requerido
pelo Recorrente foi provido, conforme já demonstrado nos presentes autos do
Processo Administrativo (fls. 48 a 55). Nesse sentido, em 11/11/14, foi proferida
r. decisão pela c. 3a Truma Especializada do e. Tribunal Regional Federal da 2a
Região, que negou seguimento a Apelação interposta pela União Federal, tendo
a mesma transitado em julgado em 15/03/15 (Doc. 02). (...)”, e concluiu
aduzindo que “(...) restou firmado, em r. decisão transitada em julgado que as
receitas auferidas pela prestação dos serviços realizados pelo Recorrente
podem gozar, na sistemática de apuração pelo lucro presumido, de base de
cálculo em percentual de 8% da receita bruta auferida mensalmente. Dessa
forma, o presente Auto de Infração é descabido, uma vez que o lançamento do
IRPJ atinente a diferença entre 8% (Serviços Hospitalares) e 32% (Prestação de
Serviços em Geral) tornou-se inexigivel, devendo o mesmo ser anulado em sua
integralidade. (...)”.
12.
Por fim, requereu que “(...) seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido
para que seja reformada, in totum, a r. decisão recorrida (fls. 600 a 601), acolhendo as razões de
mérito ora aduzidas, para anular o Auto de Infração Auto de Infração de MPF n.o
0710800/00103/11, com a consequente determinação do arquivamento do feito. (...)”.
13.
Passo a análise da preliminar denominada de “NULIDADE DA INTEGRALIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO ORA IMPUGNANTE”.
13.1
Afirma a Recorrente, em síntese, que “(...) pela “teoria dos motivos determinantes”,
a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados
como fundamentos para sua adoção, sendo obrigatória, por consequência, a precisa tipificação do
fato jurídico alegadamente transgredido. Assim, para o Ilmo. Sr. Fiscal de Rendas efetuar o
lançamento de valores que considera devidos é imprescindível um prévio e criterioso levantamento
dos fatos, sucedido de uma precisa exposição dos acontecimentos que fundamentam a autuação,
para que os contribuintes tenham perfeito conhecimento quanto ao raciocínio efetivamente
desenvolvido na interpretação das normas aplicáveis ao caso, bem como acerca da apreensão dos
eventos que envolvem a questão, sendo-lhe possível exercer, com plenitude, o controle da
legalidade do ato administrativo. (...)”.
13.2
Acrescenta que “(...) ao lavrar o Auto de Infração ora impugnado, o Ilmo. Sr. Fiscal
de Rendas não indicou, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos que serviram de suporte
para a autuação, tampouco os critérios balizadores do tributo ora cobrado. Conforme se pode
observar do Auto de Infração, não foi apresentado pelo Ilmo. Sr. Fiscal, a razão do cálculo realizado
para a obtenção do suposto tributo alegadamente devido, ou seja, não foi demonstrado qual o
cálculo utilizado para a realização do lançamento. Apresentou-se tão somente a informação sobre
o valor utilizado como base de calculo e o coeficiente utilizado, não sendo demonstrados o
conteudo do coeficiente, nem tampouco como se chegou a tais montantes supostamente devidos,
o que impede o Recorrente de verificar se os calculos realizados estão corretos. (...)”.
13.3
E concluiu aduzindo que “(...) Soma-se a isso, o fato de o Ilmo. Sr. Fiscal autuante
não ter apresentado de forma clara o motivo pelo qual foi utilizado como base de calculo a soma
da a receita bruta conhecida, com as informações constantes das receitas, dos meses de junho e
setembro, apuradas nos livros de ISS. O Recorrente não consegue estabelecer o conhecimento
necessário dos fatos para saber se há a dupla utilização de mesmas receitas como base de calculo,
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
10
uma vez que, sendo o Recorrente empresa prestadora de serviço, a base de calculo utilizada para o
computo do ISS é a mesma utilizada para o computo do IRPJ. A indicação correta dos fatos que
demonstrem a infração cometida, bem como dos específicos dispositivos legais infringidos e que se
relacionam com os referidos fatos narrados são pressupostos materiais para sua legalidade. O
Auto de Infração deve ainda conter todos os elementos legais sob pena de ser nulo ou passível de
anulação. (...)”.
13.4
Como é sabido as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
13.5
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
13.6
Ademais disso, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também poderia resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso prejudicaria o direito de defesa.
13.7
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/72 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pela Recorrente, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
13.8
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do Código Tributário Nacional-CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei
complementar.
13.9
Assim sendo, verifico que a Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa
os fatos geradores da obrigação no Termo de Verificação Fiscal-TVF de fls. 56/65, descrevendo
claramente os motivos para autuação consistente na não confissão dos débitos informados pela
contribuinte em sua DIPJ em DCTF, bem assim a ausência de recolhimento.
13.10
Outrossim, a Recorrente, mesmo após ser reiteradamente intimada, não
apresentou sua escrituração contábil de acordo com a legislação comercial nem o livro caixa,
violando o disposto no artigo 530, inciso, III, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).
13.11
Tanto é verdade que a Recorrente pôde se defender de todos os fundamentos
utilizados pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado à Recorrente o pleno
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
11
exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos
litigantes em processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
13.12
Portanto, rejeito a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não
havendo que se falar em nulidade.
14.
Passo a análise das questões de mérito.
15.
Aduziu a Recorrente, em suma, que “(...) a Sumula CARF n.o 80 dispõe que “Na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.” (...)”.
16.
Acrescentou que “(...) é descabida a alegação de que o Recorrente não comprovou
as retenções efetuadas em seu nome, nem tampouco comprovou as respectivas receitas que
integram a base de cálculo utilizada. O próprio Ilmo. Sr. Fiscal de Rendas, apresenta nos autos do
presente processo administrativo a comprovação dos valores utilizados como base de calculo para
apuração do suposto IRPJ devido (fls. 66 a 77). Ora V. Sas., os valores das receitas geradas ao Caixa
do Recorrente pelos pagamentos realizados pelas empresa acima mencionadas são exatamente os
valores utilizados pelo Ilmo. Sr. Fiscal de Rendas como base de cálculo para apuração do IRPJ
supostamente devido. (...)”.
17.
Outrossim, aduziu que “(...) no próprio Processo Administrativo há a comprovação
das manifestações realizadas individualmente, por de cada uma das empresas para as quais a
Recorrente presto serviço, em que as mesma apresentam de forma minuciosa as informações
tanto das receitas brutas geradas pelo pagamentos por elas realizados, quanto os valores retidos
na fonte em nome do Recorrente (fls. 122 a 551), os quais somam o montante de R$ 173.834,01
(...)”.
18.
Ressaltou que “(...) suposto crédito tributário lançado atraves do referido Auto foi
lançado com exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida nos autos do Processo
Judicial n.o 0009580-46.2004.4.02.5101, tramitado junto à 8a Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro – RJ (...) o suposto tributo lançado é exatamente o IRPJ atinente ao
percentual equivalente a diferença entre 8% (Serviços Hospitalares) e 32% (Prestação de Serviços
em Geral). (...)”.
19.
Afirmou ainda que “(...) O referido Processo Judicial trata-se de Mandado de
Segurança impetrado pelo Recorrente para fins de que fosse determinado à Autoridade Coatora a
abstenção quanto a exigencia ao recolhimento de créditos do IRPJ resultantes da utilização, no
contexto da sistemática de apuração pelo lucro presumido, de base de cálculo em percentual
superior a 8% da receita bruta auferida mensalmente, bem como fosse declarado o direito do
Recorrente de compensar, a partir do trânsito em julgado (art. 170-A, CTN), os valores
indevidamente recolhidos com débitos próprios vencidos ou vincendos relativos a quaisquer
tributos administrados pela SRF/MF, obedecendo-se ao disposto no art. 74 da Lei n. 9.430/96. Em
sede de sentença, o pleito requerido pelo Recorrente foi provido, conforme já demonstrado nos
presentes autos do Processo Administrativo (fls. 48 a 55). Nesse sentido, em 11/11/14, foi
proferida r. decisão pela c. 3a Truma Especializada do e. Tribunal Regional Federal da 2a Região,
que negou seguimento a Apelação interposta pela União Federal, tendo a mesma transitado em
julgado em 15/03/15 (Doc. 02). (...)”.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
12
20.
E concluiu asseverando que “(...) restou firmado, em r. decisão transitada em
julgado que as receitas auferidas pela prestação dos serviços realizados pelo Recorrente podem
gozar, na sistemática de apuração pelo lucro presumido, de base de cálculo em percentual de 8%
da receita bruta auferida mensalmente. Dessa forma, o presente Auto de Infração é descabido,
uma vez que o lançamento do IRPJ atinente a diferença entre 8% (Serviços Hospitalares) e 32%
(Prestação de Serviços em Geral) tornou-se inexigivel, devendo o mesmo ser anulado em sua
integralidade. (...)”.
21.
Por fim, requereu que “(...) seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido
para que seja reformada, in totum, a r. decisão recorrida (fls. 600 a 601), acolhendo as razões de
mérito ora aduzidas, para anular o Auto de Infração Auto de Infração de MPF n.o
0710800/00103/11, com a consequente determinação do arquivamento do feito. (...)”.
22.
Pois bem.
23.
Importante ressaltar que a pessoa jurídica pode deduzir do imposto a ser pago o
imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação
do lucro real, conforme inteligência do artigo 34 da Lei no 8.981/1995 e artigo 2o da Lei no
9.430/1996.
24.
Em relação à dedução de IRRF, a legislação estabelece que o contribuinte pode
deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as receitas
que integraram a base de cálculo correspondente. Contudo, a fim de possa exercer este direito
está obrigado a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos que
pagou ou creditou no ano-calendário anterior, por si ou como representante de terceiros, com
indicação da natureza das respectivas importâncias, do valor, do nome, endereço e número de
inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, mediante a Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF).
25.
Ademais disso, as empresas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório em duas vias, contendo a natureza e o valor do pagamento, as deduções e o
imposto retido no ano-calendário anterior, ou seja, o Informe de Rendimentos.
26.
Desta forma, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa
jurídica possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período, como no caso dos autos, nos
termos do artigo 86 da Lei no 8.981/1995, artigo 11 do Decreto-Lei no 1.968/1982 e artigo 10 do
Decreto-Lei no 2.065/1983.
27.
Neste sentido, é o teor da Súmula CARF no 80, in verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
28.
De outro lado, a Súmula CARF no 143, de aplicação obrigatória pela primeira
instância, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna
e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo 25, § 13, do Decreto
no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
13
dezembro de 2023)1, assevera que a prova da retenção do IRRF não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora dos
rendimentos, in fine:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto
de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
29.
Ao contrário do arguido no v. acórdão recorrido, existem nos autos diversos
“Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda Na
Fonte - Pessoa Jurídica”, notas fiscais e comprovantes de pagamento, das empresas GOLDEN
CROSS ASSIST. INTERN. DE SAUDE LTDA., PAME, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
GAMA SAÚDE LTDA., CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL S/S LTDA., SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE
SAÚDE S.A, GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, ALLIANZ SAÚDE S/A, UNIBANCO SAUDE
SEGURADORA S.A, CABERJ INTEGRAL SAÚDE S.A, INSTITUTO OSWALDO CRUZ DE SEGURIDADE
SOCIAL – FIOPREV, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A — EMBRATEL, CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — CASSI, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS
ADVOGADOS DO RIO DE JANEIRO, ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO-AFRERJ, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A, UNIMED, CAIXA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE-
CABERJ, TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL, AMIL SAÚDE S.A., AMICO SAÚDE
LTDA., MEDISERVICE ADM. DE PLANOS DE SAÚDE S.A, BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS,
BRADESCO SAÚDE S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, PETROBRAS, EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS, CASA DE PORTUGAL, que demonstram as retenções efetuadas e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto lançado – v. cf. fls. 125/137,
141/154, 158/168, 172/178, 183/197, 201/205, 209/226, 230/242, 246/248, 252/263, 267/277,
281/295, 299/301, 305/309, 313/318, 322/324, 328/349, 353/365, 369/385, 389, 393/398,
402/416, 420/430, 434/438, 442/463, 467/468, 472/488, 492/508, 512/526, 530/551.
30.
Ademais disso, para obtenção dos valores reais da receita bruta, a Autoridade Fiscal
intimou as pessoas jurídicas onde os serviços haviam sido prestados, e com as respostas das
intimações, a fiscalização elaborou demonstrativos que evidenciam o valor total de R$
3.194.141,28 referente à receita bruta conhecida – v. cf. demonstrativos de fls. 66/78.

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
14
31.
Em outras palavras, com as respostas às intimações o Fisco apenas formou a base
de cálculo do imposto devido, se abstendo de reconhecer a dedução do IRRF utilizado para
composição da mesma base.
32.
Assim sendo, restaram comprovadas as retenções efetuadas e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto lançado.
33.
Portanto, devem ser deduzidos do imposto devido os créditos de IRRF, no montante
de R$ 173.834,01, referentes às retenções realizadas no ano-calendário 2008.
34.
De outro lado, com relação às alegações constantes do capítulo denominado de “OS
VALORES DE IRPJ LANÇADOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DA EXISTENCIA DE AÇÃO
JUDICIAL NÃO DEVEM PROPERAR”, não as conheço, vez que referidas arguições não constam da
Impugnação de uma página de fl. 570, não sendo alegadas anteriormente, assim sendo está
precluso o direito da contribuinte de discutir a matéria, nos termos do artigo 16, § 4o, do Decreto
no 70.235/1972 (PAF).
35.
Ressalta-se ainda que o mérito do lançamento não foi impugnado pela contribuinte,
que restringiu-se a requerer “a dedução dos créditos ora retidos na fonte, no ano base de 2008, no
presente auto de infração, tendo em vista que são de direitos líquidos e certos da mesma,
conforme prova em anexo "documento 1".” – v. cf. fl. 570.
36.
Por fim, se no Mandado de Segurança no 0009580-46.2004.4.02.5101, que tramitou
perante a 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, foi requerido que a “(...)
Autoridade Coatora a abstenção quanto a exigencia ao recolhimento de créditos do IRPJ
resultantes da utilização, no contexto da sistemática de apuração pelo lucro presumido, de base de
cálculo em percentual superior a 8% da receita bruta auferida mensalmente, bem como fosse
declarado o direito do Recorrente de compensar, a partir do trânsito em julgado (art. 170-A, CTN),
os valores indevidamente recolhidos com débitos próprios vencidos ou vincendos relativos a
quaisquer tributos administrados pela SRF/MF, obedecendo-se ao disposto no art. 74 da Lei n.
9.430/96. (...)”, como alega a Recorrente – v. cf. fls. 627/628 –, não é possível o debate da mesma
matéria nesta instância administrativa, conforme inteligência da Súmula CARF no 12.
Dispositivo
37.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim
de (i) rejeitar a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não havendo que se
falar em nulidade; e, (ii) determinar o abatimento do montante de R$ 173.834,01 nos valores
lançados, vez que reconheço o direito à dedução dos créditos de IRRF, referentes às retenções
realizadas no ano-calendário 2008, conforme inteligência das Súmulas CARF nos 80 e 143.

2 Súmula CARF no 1

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721604/2012-65
15
38.
NÃO CONHEÇO das alegações constantes do capítulo denominado de “OS VALORES
DE IRPJ LANÇADOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DA EXISTENCIA DE AÇÃO JUDICIAL
NÃO DEVEM PROPERAR”, conforme inteligência da Súmula CARF no 1.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 678
DF CARF MF
Original